Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720179-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES DE FRANCA MEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, ANA PAULA PORFIRIO DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, já que, apesar de alegar de erro no sistema, não juntou nenhum documento para comprovar. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 13:42:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador